Tribunal: TJMT
Processo: 1034332-92.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034332-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CACILDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 824.315.151-68 (RECORRENTE), ITALO SAVA DE PAULA LEVENTI - CPF: 050.974.621-73 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES CAVALCANTE - CPF: 047.119.111-62 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 073.531.746-17 (RECORRIDO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), ELIANA BATISTA DA SILVA - CPF: 536.375.001-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1034332-92.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CACILDA PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO DE VIZINHANÇA – PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre indenização por danos materiais e morais, de onde a parte autora defende a execução de obra/construção irregular por parte do Recorrido, com a violação de sua intimidade, perturbação ao sossego, violação de domicílio e danos em sua residência por queda de objeto.

Pois bem. Não obstante as razões recursais da parte autora, em que aponta graves condutas por parte do Recorrido, da análise dos autos, verifico que a mesma deixa de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, não comprovando diversos dos fatos constitutivos de seu direito.

Ora, apesar de iniciar a obra de forma irregular, o Recorrido regularizou-a, sendo que a autora apenas demonstra, por meio de vídeos, a sua execução em horário inapropriado, de onde se justifica o valor da indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por violação ao sossego, sem a necessidade de majoração.

Quanto ao dano material, como bem apontou o juízo a quo, a parte autora não trouxe qualquer lastro probatório, de modo que não restou demonstrado qualquer queda de material à sua residência, quando da construção do imóvel do Recorrido, notadamente de caixa d’água, em que, em tese, teria danificado seu telhado.

Saliento, os recibos inclusos na exordial, sem outras provas, não comprovam a existência de ato ilícito por parte do Recorrido, sequer se podendo precisar o nexo de causalidade entre tais com eventual dano causado pelo demandado.

Como se não bastasse, a autora não trouxe qualquer prova testemunhal a validar suas alegações.

Pelo contrário, coube ao réu trazer vizinhos limítrofes que afirmaram a boa convivência com ele e certa relação problemática com a autora que busca implicar com diversos dos seus moradores próximos.

Assim, considerando apenas a execução da obra em horário inapropriado, escorreita a sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022